Tribunal: TJDFT
Processo: 0718599-73.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718599-73.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ROBSON DE OLIVEIRA DIAS RECORRIDO: BANCO PAN S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO CONFIGURADO. PAGAMENTO PARCIAL DA FATURA. INCIDÊNCIA DE ENCARGOS CONTRATUAIS. DEVIDOS. DANO MORAL. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. De acordo com a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições Financeiras”. 2. Nos termos do inciso III do art. 6o da legislação consumerista, é direito básico do consumidor obter informações claras e adequadas sobre os produtos e serviços ofertados, inclusive sobre os riscos que apresentem. 3. No caso dos autos, o autor foi informado sobre a aquisição de cartão de crédito consignado, com desconto do valor mínimo em sua folha de pagamento, estando sujeito ao crédito rotativo, caso optasse pelo pagamento mínimo da fatura, não havendo que se falar em vício de consentimento. 4. Tendo havido o crédito e não pago o valor integral da fatura, correta a cobrança efetuada pelo réu na folha de pagamento do autor, motivo pelo qual deve ser julgado improcedentes o pedido de nulidade do contrato, assim, como o de suspensão dos descontos na folha de pagamento do autor e abstenção de inscrição do seu nome no cadastro de inadimplentes. 5. Honorários majorados. Art. 85, § 11, CPC. 6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 6o, inciso III, 46, 51, inciso IV, 52, 54-B e 54-D, todos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando, em ligeira síntese, que o contrato carreado para os autos não observou o princípio da informação prévia e adequada ao consumidor, especialmente porque seria incompreensível e confuso, sem previsão de cláusulas objetivas sobre a forma de pagamento, ou qualquer informação sobre valor da parcela, juros e encargos moratórios. Aponta, também, a dubiedade do regime jurídico de consignação em cartão de crédito, em face da inadequação da informação prestada e a da configuração da lesão, pela desvantagem exagerada da prestação para o consumidor; c) artigos 6o, inciso III e VIII, do CDC, 373, inciso II e § 1o, e 400, ambos do CPC, argumentando que o colegiado deixou de considerar que, uma vez invertido o ônus probatório, cumpria ao ora recorrido provar o seu direito, elidindo a presunção que passou a viger em favor do consumidor. Colaciona julgados do TJMG e do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Em contrarrazões, o recorrido pede que todas as publicações a si relativas sejam feitas exclusivamente em nome do advogado FELICIANO LYRA MOURA, OAB/PE 21.714 (ID 29216658 - Pág. 5). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1733376/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2021). Melhor sorte não colhe o apelo, no que tange ao alegado malferimento aos artigos 6o, incisos III e VIII, 46, 51, inciso IV, 52, 54-B e 54-D, todos do CDC, 373, inciso II e § 1o, e 400, ambos do CPC, bem assim em relação ao alegado dissenso pretoriano, pois a conclusão colegiada foi no sentido de que, verbis: “(...) Como se observa dos autos, o autor, ora apelante, foi devidamente informado de que estava adquirindo um cartão de crédito consignado; que o pagamento do valor mínimo da fatura é que seria averbado/descontado na sua folha de pagamento; que o valor contratado seria integralmente liberado em sua conta bancária e que o não pagamento do valor integral da fatura ensejaria uma contratação automática de financiamento do saldo remanescente (...) ao requerer saque via cartão de crédito, o autor, ora apelante, foi cientificado que pagaria juros mensais de 3,90% (ID 25008259 - Pág. 9), de modo que basta simples operação matemática para se concluir que o valor de R$ 343,71 (trezentos quarenta três reais e setenta um centavo) descontado em contracheque não seria bastante para amortizar a dívida (ID 65838797, pág. 1/3). Inexistente qualquer vício de consentimento a manchar o ajuste de vontades, em homenagem aos princípios do pacta sunt servanda e da autonomia da vontade, tem-se como válido o negócio jurídico entabulado entre os ora litigantes, não havendo que se falar, por conseguinte, em resolução contratual. Reconhecer nesse momento processual qualquer nulidade do negócio jurídico com o retorno ao status quo ante seria beneficiar o autor, ora apelante, da própria torpeza.” (ID 26189413). Com efeito, a convicção a que chegou o colegiado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp 1683306/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1/2/2021). Por derradeiro, quanto ao pedido de publicação exclusiva em nome do advogado que subscreve as razões recursais nada a prover, tendo em vista que já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029